Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-78.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
SENTENÇA – NULIDADE – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR FATO DIVERSO AO DENUNCIADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 384 DO CPP – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA CORRELAÇÃO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIO ABSOLUTO E INSANÁVEL RECONHECIDO DE OFÍCIO – EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO.